Tribunal: TJES
Processo: 5003839-56.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-56.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MOZER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003839-56.2024.8.08.0050

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos:
CARLOS ROBERTO MOZER E PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDAS AO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CONFESSA DO REAL CONDUTOR NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NA VIA JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo proposta por
CARLOS ROBERTO MOZER e PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE JESUS OLIVEIRA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Os demandantes sustentaram a indevida atribuição de pontuação por infrações de trânsito ao primeiro autor, resultando na instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir (nº 2024-JV6D8). Alegaram que o veículo estava à época das infrações na posse do segundo autor, que assumiu formalmente a responsabilidade pelas infrações constantes nos AITs R480410260, R480409425 e R480410194. Pugnam pela suspensão dos efeitos do processo administrativo e, ao final, pela transferência das infrações para o real condutor.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral confirmando a decisão de ID 50761001 e reconhecendo o cometimento das infrações de trânsito objeto dos AIT’s R480410260, R480409425 e R480410194 pelo demandante PEDRO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA; sendo aquelas indispensáveis à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao requerente CARLOS ROBERTO MOZER, de rigor, portanto, a retirada das autuações junto ao prontuário do referido requerente, bem como todas sanções/obrigações delas decorrentes, com o consequente arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-JV6D8.

O DETRAN/ES interpôs recurso sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, argumenta que a indicação do condutor não observou o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB e que a declaração acostada aos autos não possui força suficiente para desconstituir a presunção de responsabilidade do proprietário, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em

contrarrazões, os recorridos rebatem todos os argumentos do recurso, reforçando a tese da possibilidade de reconhecimento judicial do real condutor após expirado o prazo administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No tocante às preliminares de
ilegitimidade passiva do Detran/ES e ausência de interesse processual
, ambas reiteradas pelo recorrente, deixo de analisá-las uma vez que foram devidamente afastadas na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Com relação à preliminar de
litisconsórcio passivo necessário,
igualmente, não prospera. Os autores não visam desconstituir a autuação, mas tão somente redirecionar a responsabilidade pelas penalidades aplicadas, o que torna despicienda a formação de litisconsórcio com os órgãos autuadores. Preliminar rejeitada.

A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento judicial da pontuação decorrente de infrações de trânsito para o real infrator após o transcurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 765.970/RS e REsp 1.774.306/RS, é no sentido de que referido prazo possui natureza meramente administrativa, sendo possível a demonstração judicial da real autoria da infração, sob pena de afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Embora não conste nos autos a juntada de declaração formal com firma reconhecida, tampouco formulário oficial de indicação de condutor emitido pelo órgão competente, é inequívoca a manifestação do
segundo autor, Pedro Henrique de Jesus Oliveira, no bojo da própria petição inicial, assumindo responsabilidade plena pelas infrações apontadas
, inclusive com detalhamento dos respectivos autos.

Nesse contexto, o próprio ato de litigar judicialmente, acompanhado da confissão formal da parte apontada como real infratora, supre os rigores formais do procedimento administrativo e
revela a intenção inequívoca de afastar a presunção legal do art. 257, § 7º, do CTB
, em prol da verdade material.

Contudo, assiste razão em parte ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)